Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-05.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO - CPF: 453.186.541-34 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1001388-05.2018.8.11.0002 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial provimento monocraticamente ao recurso para afastar a indenização por dano moral, eis que não houve a inscrição indevida do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento de água, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUZIO HOLARIO DO NASCIMENTO

(ID

47430474)
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível (ID
40224978)
interposto em face de
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
para afastar a condenação do apelante, ora agravado, ao pagamento de danos morais.

Em síntese, sustenta que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que o agravante tem direito em receber a indenização por dano moral, pois em casos parecidos fora concedida ou mantida a indenização por dano moral, conforme julgados colacionados aos autos, o que vem causando de insegurança jurídica ao agravante.

Alega que ficou comprovada a ilegalidade das cobranças referentes as faturas questionadas que foram geradas sem o consumo do agravante, visto que o mesmo não tinha o encanamento para utilizar a água da rua, que é fornecida pelo agravado.

Aduz que a conduta voluntária do agravado expôs o agravante a dissabores e constrangimentos indevidos, o que veio a lhe causar um profundo sentimento de frustração e injustiça, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 51807998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante apenas para afastar a indenização por dano moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de LUZIO HALARIO DO NASCIMENTO contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais , a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de determinar o cancelamento da cobrança do período de janeiro de 2007 a janeiro de 2017, bem como a condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizados pelo IPCA-E, da sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, § 2o, III e IV, e § 3o, I, do CPC/15, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo utilizado para os seus serviços.

Alega a parte recorrente em suas razões recusais (ID 31180658), que mesmo não havendo consumo e abastecimento de água, há a cobrança da tarifa mínima para custear o sistema de saneamento do município, portanto, deve ser reformada a sentença que determinou o cancelamento da cobrança do período de janeiro de 2007 a janeiro 2017, visto que os débitos são devidos.

Sustenta que não inseriu o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, tão pouco efetuou cobrança vexatória ou suspendeu os serviços de fornecimento de água, motivo pelo qual deve ser afastado o pagamento a título de indenização por danos morais.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a incidência dos juros de mora desde a data da sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença singular para julgar improcedente o pedido de cancelamento dos débitos do período de 01/2007 a 01/2017, bem como afastar a condenação por dano moral, ou alternativamente, reduzir o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões (ID 31180662), pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais em face do requerido, aduzindo que reside há 30 anos na mesma localidade, porém, somente no final do ano de 2016, depois de várias reclamações de toda a comunidade, foi feita a instalação da rede de esgoto na rua, sendo que a partir daí o requerente passou a usufruir da água através da rede instalada.

Sustentou que, em 31/01/2017, recebeu um extrato de débito com cobrança referente ao consumo de água de 01/2007 a 01/2017 no valor de R$ 1.831,80 (um mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), cobrança que entende ser indevida e abusiva, já que não existia distribuição de água, tampouco hidrômetro no local no período mencionado.

Assim ajuizou a presente ação, a qual foi julgada procedente pelo magistrado singular, Dr. Jones Gattass Dias, nos termos já relatados. Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito ao pedido de cancelamento das faturas de água do período de janeiro/2007 a janeiro/2017, as quais seriam indevidas, uma vez que, embora existisse rede de abastecimento na rua, o autor/apelado não desfrutava do fornecimento de água em sua residência.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

In casu, observa-se que os documentos apresentados nos autos (ID 31180580, 31180583, 31160606, 31160607, 31160608, 31160609, 31160610), não são suficientes para demonstrar a falta de água na residência do autor/apelado, porém, as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas em relatar que apesar de existir rede de abastecimento na rua, o autor/apelado não recebia água em sua residência, pois no cano só subia vento e seu vizinho era quem lhe fornecia água recebida de outra rede de abastecimento.

Além disso, os documentos de ID 31160606, comprovam que o abastecimento no imóvel do autor/apelado possuía ligação de área fora dos padrões e o fornecimento de água era precário, conforme bem fundamentado pelo magistrado “a quo”:

“Em seus depoimentos o autor não nega ter sido instalado equipamento de abastecimento de água em sua casa, muito pelo contrário, ele diz que houve a implementação de uma rede, porém, por estar localizada “em baixo” não havia força suficiente para que a água chegasse à sua residência, diferente da situação do vizinho, cuja rede de abastecimento era “de cima”.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas na descrição acerca da situação vivida pelo autor, pois todas afirmaram que, embora existisse rede de abastecimento na rua, o autor sempre sofreu por não receber água, já que no cano só subia vento, contando com a gentileza do vizinho, também seu amigo, que lhe fornecia água recebida de outra rede localizada na parte de cima.

Também se constatou que até os dias de hoje o Sr. Luzio vem recebendo auxílio do vizinho e que o cavalete e/ou hidrômetro foi removido de sua residência pelo DAE por conta da própria ausência de água, tendo o Sr. Walter dito que: “levaram o cavalete dele”.

O próprio réu na peça de defesa confirma que não havia cavalete naquela unidade consumidora, tendo, também, afirmado que as cobranças foram todas feitas de acordo com a taxa mínima, o que não exige hidrômetro, já que não há aferição quanto ao consumo, pois não ocorre leitura.

Não bastasse isso, o próprio DAE, em relatório comercial, afirmou que:

“3. O reclamante compareceu neste Departamento no dia 19/01/2017 solicitando vistoria para verificar a situação da ligação de água e seu imóvel, pois alegava que passou a ser abastecido pelo DAE ha pouco tempo (RA n. 817721).

4. A vistoria foi realizada no dia 27/01/2017, e foi constatado que no imóvel possui ligação de água fora dos padrões do DAE, e nesse local o abastecimento era precário, porém vinha sendo abastecido normalmente (OS 425420).” Destaquei.” (ID 31180651)

Nesse contexto, conquanto a apelante alegue que o serviço estava ativo e que as faturas se referem ao período em que o apelado recebia o serviço, com a cobrança de taxa mínima, sem, contudo, ter instalado o cavalete e hidrômetro, tal argumento não prospera, pois como ressaltou a sentença singular

“[...] como poderia ele (apelante) afirmar com tanta segurança que o autor recebia água se nem ao menos havia apuração de consumo, mediante leitura? Ou como manteria a prestação do serviço há tanto tempo sem pagamento?” (ID 31180651)

Assim, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, principalmente quanto ao fato em discussão, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova concreta que lhe exima da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, não desincumbindo do seu direito.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença quanto à cobrança indevida das faturas do período de janeiro/2007 a janeiro/2017, no valor de R$ 1.831,80.

No que diz respeito ao pleito para se afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome do apelado em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente. 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora. (N.U 0016850- 04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. 2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor. (N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao presente recurso apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Conforme relatado, o agravante alega que, embora tenha sido mantida a decisão que declarou a inexigibilidade do débito, o v. acórdão afastou a indenização por danos morais, porém, conforme vários julgados citados, a cobrança indevida de valores dá ensejo à indenização por danos morais, na medida em que a conduta voluntária da concessionária agravada acabou expondo o consumidor a dissabores e constrangimentos indevidos.

No entanto,
constata-se que
não houve a inclusão do nome do agravante
junto aos órgãos de proteção ao crédito ou a suspensão do serviço prestado, de modo que
a simples falha da prestação dos serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento, não ocasionado abalos à personalidade do consumidor, pois
não passa de aborrecimento inerente às relações pessoais e convencionais, sem ensejar efetivo prejuízo.

Ademais, tendo em vista que o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer aborrecimento ou mero incômodo, não há falar em reconhecimento de ofensa moral na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A mera cobrança de valores indevidos pela operadora de telefonia ré, por si só, não tem o condão ofender os direitos da personalidade do autor e causar-lhe dano, sendo dissabores normais da vida cotidiana - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por falha na prestação de serviço pela requerida.
(TJ-MG - AC: 10000190527952001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/06/0019, Data de Publicação: 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE FRAUDE DE MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1- O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, visando constatação da existência de fraude no medidor da unidade consumidora, bem como sua autoria, para ser admissível, deve submeter-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. 2- A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e a cobrança considerada indevida, por si só, não tem a capacidade de gerar desequilíbrio psicológico na parte ou gerar profunda angústia a justificar reparação por danos morais. 3. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ/GO, 4a Câmara Cível, AC no 5131129-68.2017.8.09.0051, Rel. Juiz Sérgio Mendonça de Araújo, DJe de 16/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço” (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09), o que não verificou no caso.

A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial.
(N.U 1000641-22.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020